Tribunal: TJDFT
Processo: 0700828-31.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. “QUERELA NULLITATIS”. AUSÊNCIA DE VÍCIO TRANSRECISÓRIO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO VIA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL.
1. A parte autora pretende a nulidade da sentença judicial prolatada no processo de conhecimento, tão somente, porque houve erro material na indicação do imóvel, objeto de reintegração de posse, daqueles autos.
2. A querela nullitatis consiste na medida excepcional de impugnação à sentença já acobertada pelos efeitos da coisa julgada, quando presentes vícios capazes de afetar a eficácia e validade do processo. Esses vícios são denominados pela doutrina, bem como pela jurisprudência, de vícios transrescisórios; cujo exemplo clássico é a ausência de citação.
3. O mero erro material não pode ser elevado ao patamar de vício transrescisório, capaz de lastrear a excepcional medida da querela nullitatis.
4. O mencionado erro material foi reconhecido e corrigido pelo juízo originário, no julgamento dos Embargos de Declaração interpostos nos autos do cumprimento de sentença, não havendo qualquer prejuízo para o apelante.
5. Mostra-se latente a falta de interesse recursal da parte autora, vez que não subsistem a necessidade nem a utilidade do recurso manejado.
6. Recurso não conhecido.